Tribunal: STF
Processo: Rcl 61329
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Salvador alega ter o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao negar seguimento a recurso extraordinário interposto no Processo n. 011957514.2005.805.0001, deixado de observar a orientação firmada, na sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE 1.133.146 (Tema 1.009).



    Relata ter o tribunal reclamado declarado a nulidade do exame psicotécnico realizado pela parte beneficiária, sob o fundamento de que o instrumento editalício não especifica os critérios objetivos a serem adotados na avaliação. Afirma, ainda, ter o órgão de origem dispensado a beneficiária de nova avaliação.



    Narra ter interposto recurso extraordinário, a fim de que a beneficiária se sujeitasse a novo exame psicotécnico, conforme determina o Tema 1.009/RG. Aponta ter o órgão reclamado, contudo, negado seguimento ao aludido recurso com base no Tema 318/RG, em decisão mantida em agravo interno.



    Pede a cassação do acórdão reclamado, a fim de que o caso em discussão sujeite-se às diretrizes firmadas no Tema 1.009.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    Põe-se em foco nesta reclamação violação à tese constante do Tema n. 1.009, assim redigida:



    No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.



    O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou seguimento ao recurso extraordinário em tela por entender que o aresto recorrido amolda-se à diretriz firmada no Tema 338, assim enunciada:



    A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos.



    Sabe-se que o reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos órgãos de origem a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral constitui hipótese excepcional, cuja única possibilidade de correção se dá em casos de evidente teratologia. Entendo ser essa a hipótese ora tratada.



    Isso porque o Tribunal reclamado desconsiderou a complementaridade dos Temas 338 e 1.009. Se é certo que o exame psicotécnico deve estar previsto em lei e no edital do concurso, além de contar com critérios objetivos, não se pode ignorar que a anulação de avaliação irregular, por desconformidade com essas exigências, não enseja a aprovação automática do candidato, mas submete-o a novo exame que atenda aos requisitos dispostos no Tema 338.



    Sendo assim, não poderia o órgão reclamado ter deixado de enfrentar, no juízo de admissibilidade do apelo extremo, a alegação do Município reclamante de que o acórdão da apelação contrariou a tese do Tema 1.009 ao deixar de submeter a candidata a novo exame psicológico.



    3. Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado, em ordem a determinar ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia o reexame, à luz do Tema 1.009 da Repercussão Geral, da admissibilidade do recurso extraordinário interposto no Processo n. 011957514.2005.805.0001.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente